Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603692-36.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
19/02/2024
Número: 0603692-36.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 09/11/2023
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUCINALVA ROSANGELA PANUCI - ELEIÇÕES
2022 - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCINALVA ROSANGELA PANUCI (EMBARGANTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43804156
17/02/2024
17:31
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.186

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603692-
36.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: LUCINALVA ROSANGELA PANUCI
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO
NACIONAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no julgado.

2. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida revisão
do julgado.

3.Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2024

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 43804156 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313100400000042761371
Número do documento: 24021717313100400000042761371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:15:17

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lucinalva Panuci em face
do Acórdão nº 62.731 (ID 43752947), por meio do qual as suas contas relativas às
Eleições de 2022 foram julgadas desaprovadas, com determinação de devolução de R$
3.734,80 ao Tesouro Nacional, com fundamento nos artigos 32, § 1º, VI, 50, § e 5º e 79, §
1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE e o recolhimento de R$ 0,78 ao Diretório
Estadual do Partido Agir, nos termos do artigo 50, § 1º, da citada Resolução do TSE.

A embargante alega (ID 43760892) que o Acórdão é obscuro, porque não
corresponde à verdade real dos fatos. Afirma que o gasto, no valor de R$ 3.000,00, em
verdade, se trata de uma doação realizada por um familiar da candidata, que teria
efetivado o pagamento ao fornecedor sem que houvesse o trâmite da doação na
prestação de contas. Junta, na oportunidade, um recibo emitido pelo fornecedor em
questão. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o
fim de julgar as contas aprovadas, com a revogação da determinação de devolução de R$
3.000,00 ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43770724),
manifestando-se pela rejeição dos embargos, por considerar que os argumentos trazidos
pelo embargante denotam mero inconformismo, e não demonstram a ocorrência de
nenhuma das hipóteses de cabimento dos embargos.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos
embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
Num. 43804156 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313100400000042761371
Número do documento: 24021717313100400000042761371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:15:17

A embargante aponta a existência de obscuridade no Acórdão embargado, ao
argumento de que a decisão não corresponde à verdade real dos fatos. Isso, porque o
gasto, no valor de R$ 3.000,00, o qual foi identificado pela unidade técnica mediante
procedimento de circularização e sem o devido trânsito pela conta bancária, em verdade,
se trataria de uma doação realizada por um familiar da candidata, que teria realizado o
pagamento ao fornecedor sem que houvesse o trâmite da doação na prestação de
contas. Para tentar comprovar o alegado, junta aos autos um recibo emitido pelo
fornecedor em questão.

As alegações não merecem acolhimento.

De início, importante consignar que as contas da ora embargante foram
julgadas desaprovadas, com determinação de devolução de R$ 3.734,80 ao Tesouro
Nacional, com fundamento nos artigos 32, § 1º, VI, 50, § e 5º e 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, bem como o recolhimento de R$ 0,78 ao Diretório Estadual do
Partido Agir, nos termos do artigo 50, § 1º, da citada Resolução do TSE.

Os presentes embargos de declaração foram opostos apenas em face do
ponto que diz respeito à omissão de despesas, referente à nota fiscal nº 9750, no valor de
R$ 3.000,00, cujo valor não transitou pela conta bancária destinada à movimentação de
recursos do FEFC, bem como não foi registrado na presente prestação de contas. A
decisão restou assim fundamentada, no que importa (ID 43752947):

“(...) Na espécie, o setor técnico identificou a existência de nota fiscal
eletrônica emitida no CNPJ de campanha da prestadora, no montante de R$
3.000,00, cujos valores não transitaram pela conta bancária destinada à
movimentação de recursos do FEFC, bem como não foram registrados na
presente prestação de contas. Veja-se:

Intimada acerca da inconsistência, a prestadora juntou a nota fiscal de nº
9750, emitida no seu CNPJ de campanha pelo fornecedor Big Band
Bandeiras, no valor de R$ 3.000,00, referente a aquisição de material de
campanha.

Após a juntada da nota fiscal, determinou-se o retorno dos autos à Seção de
Contas para que informasse (ID 43698633) “se houve o trânsito do recurso
referente ao pagamento da NF nº 9750, no valor de no valor de R$ 3.000,00
(ID 43642586) na conta do FEFC, ou, ainda, se eventualmente foi registrada
como doação estimável em dinheiro na prestação de contas do partido
AGIR”, tendo a unidade técnica constatado o seguinte (ID 43727508):

“(...) verifica-se que não há registro de doação estimável em dinheiro à
candidata ao cargo de deputado estadual nas Eleições de 2022, Lucinalva
Rosangela Panuci, referente ao documento fiscal id 43642586 (...)”.

Todavia, importante frisar que a irregularidade apontada pelo setor técnico diz
respeito à omissão do gasto na presente prestação de contas e à ausência de
trânsito do pagamento da despesa pela conta bancária, de modo que, ao
Num. 43804156 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313100400000042761371
Número do documento: 24021717313100400000042761371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:15:17

contrário do que asseverou a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43678050),
a juntada da citada nota fiscal não é suficiente para sanar o vício.

A omissão de despesas consiste em irregularidade de natureza grave, por ser
indicativo de possível tramitação de valores fora da conta bancária de
campanha e, deste modo, importar no uso de recursos de origem não
identificada (RONI), o que compromete a lisura e a confiabilidade da
prestação de contas eleitorais.

Deste modo, importante consignar que o pagamento de despesas com
recursos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha impede a
aferição da origem dos recursos utilizados, devendo o valor de R$ 3.000,00
ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, § 1°, VI, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ademais, considerando que a irregularidade, por si só, representa 19,98% do
total de recursos arrecadados na campanha (R$ 15.010,00), a desaprovação
das contas é medida que se impõe".

Neste ponto tem-se que a embargante pretende rediscutir questão já
esclarecida no Acórdão, de que a irregularidade, no valor de R$ 3.000,00, efetivamente
restou sem comprovação, na medida em que fora identificada pelo setor técnico a
emissão de uma nota fiscal no CNPJ de campanha da prestadora, sem, contudo, o
trânsito do recurso pela conta bancária e sem o correspondente registro do gasto na
presente prestação de contas.

Não é crível, nesse momento processual, a simples alegação de que o gasto
teria sido suportado por um familiar da prestadora, tendo havido tão somente falha no
registro da doação estimável em dinheiro na prestação de contas. Ademais, a
apresentação de um recibo simples, emitido pelo fornecedor ao suposto pagador, Marcio
Fernando Sanches Pereira, não é capaz de afastar a irregularidade, uma vez que a nota
fiscal nº 9750 foi emitida no CPNJ de campanha da prestadora e não há qualquer
assentamento no sentido de que tenha sido cancelada pelo fornecedor.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer a embargante, todas as teses
aventadas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no Acórdão embargado.

Assim, o que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da
parte com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas por esta Corte e
pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível por oposição de embargos
declaratórios.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral adota o seguinte entendimento:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
Num. 43804156 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313100400000042761371
Número do documento: 24021717313100400000042761371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:15:17

ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021)

Em conclusão, inexistindo a obscuridade alegada, resta evidente a pretensão
da embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve a embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Num. 43804156 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313100400000042761371
Número do documento: 24021717313100400000042761371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:15:17

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração
opostos por Lucinalva Rosangela Panuci, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603692-36.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: LUCINALVA ROSANGELA PANUCI - Advogados
da EMBARGANTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A, ANA CLARA SCHOLZE -
PR89125-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 15.02.2024

Num. 43804156 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 17/02/2024 17:31:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24021717313100400000042761371
Número do documento: 24021717313100400000042761371
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/02/2024 11:15:17